Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA. DIFICULDADE DE ACESSO À SALA VIRTUAL NÃO DEMONSTRADO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA. FALTA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 51, I, da lei no 9.099/95 prevê a extinção do feito, entre outras hipóteses, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

2. Se a alegação da parte autora de que problemas técnicos inviabilizaram a sua participação na audiência não está acompanhada nenhum elemento de prova, merece prestígio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela desídia da parte.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais).